Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705262-63.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGO LOPES DE SOUSA EMBARGADO: CHINA REFRIGERACAO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão de ID 67652136 que declarou deserto o recurso inominado pela divergência entre os códigos de barra das guias e dos comprovantes de pagamento. O embargante alega contradição e, em síntese, que não há qualquer discordância entre os códigos de barras das guias e seus respectivos comprovantes. Contudo, observa-se que a guia de valor R$22,18 (ID 67625412) possui código de barras de número 00190.00009 02941.725059 00070.088174 9 99000000002218 e o seu respectivo comprovante (ID 67625413) traz código de número 00190.00009 02941.725059 00070.086178 6 99000000002218. Assim, evidente o descompasso entre os números. Portanto, conforme prevê o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o preparo do recurso deve ser realizado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, abrangendo todas as despesas processuais, sob pena de deserção. A ausência de correlação entre as guias apresentadas e os comprovantes de pagamento impede a efetiva comprovação de recolhimento do preparo. Além disso, o equívoco na apresentação das guias em questão implica preclusão e a perda da oportunidade de repetir o ato. Não há contradição quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA